Tribunal: TCU
Processo: 038.105/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6070/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em enviar os autos à unidade técnica para a realização de nova instrução, que deverá examinar as concessões à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.039. 1. Processo TC- Processo 038.105/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altamir Alves de Mattos (XXX.878.026-XX); Manoel Constancio (XXX.125.933-XX); Neile Garcia Tosta (XXX.732.521-XX); Valerio da Rocha Caetano (XXX.793.206-XX); Valmir Favaro (XXX.120.289-XX); Valteira Brandao da Silva Costa (XXX.330.484-XX); Valter Daniel Rosa (XXX.575.556-XX); Vanderlei de Jesus Alves (XXX.240.531-XX); Washington Gonzaga Ferraz (XXX.119.408-XX); Wolfram Breitenbach (XXX.184.000-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.